Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725786-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: ANTONIO JOSE LIMA CAMPOS RECORRENTE: DELTA AIR LINES INC DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa MAXMILHAS, porém, antes mesmo da intimação para apresentação de contrarrazões, o autor e a empresa DELTA AIRLINES peticionaram o acordo de ID no 49153385. Os documentos de ID no 49153398 e 49153401 comprovam o cumprimento da transação, remanescendo somente a liberação dos valores depositados judicialmente em favor do autor. Registre-se que há cláusula expressa de que, com a quitação da dívida, o autor não pleitearia mais nada nos autos, nem em relação à MAXMILHAS. Neste ponto, registro que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que a procuração outorgada confere ao advogado do autor poderes para transigir, não há qualquer óbice para a homologação do presente acordo. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Recomendo que se cumpra fielmente tudo quanto nele se constou. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 10, inc. XII do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Não há custas processuais nem honorários de advogado, por ausência de sucumbência. Incumbe ao juízo a quo as providências para liberação de valores e arquivamento do feito. Assim, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2023-07-28. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora